Tribunal: STF
Processo: HC 175878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa da parte ora agravante preencheu o “formulário para envio de sustentação oral em ambiente eletrônico” e transmitiu arquivo eletrônico que contém sustentação oral referente às alegações por ela deduzidas na presente sede processual, tal como atesta a certidão exarada, em 20/04/2020, pela Secretaria da Segunda Turma desta Corte.
    Observo, por relevante, que o art. 5º-A da Resolução nº 642/2019, incluído pela Resolução nº 669/STF, de 19/03/2020, possibilitou o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico “nas hipóteses de cabimento (...) previstas no regimento interno do Tribunal” (grifei), sendo certo, no entanto, que o presente caso não se enquadra nas hipóteses regimentalmente admitidas. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que se revela inviável, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), a sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’
    – Não cabe sustentação oral em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 – RTJ 152/782 – RTJ 158/272-273 – RTJ 159/991-992 – RTJ 184/740-741, v.g.).”
    (RTJ 190/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Não desconheço, convém destacar, que a colenda Segunda Turma desta Corte, tal como debatido no HC 152.676-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, entendeu admissível, embora em caráter excepcional, a possibilidade de a parte interessada exercer o seu direito à sustentação oral em sede de agravo interno deduzido em “habeas corpus”, desde que – evidenciada a magnitude ou a peculiaridade do tema versado na causa – seja solicitado destaque do processo por algum dos Juízes que integram o órgão colegiado competente para o julgamento.
    Tenho para mim, na linha dessa orientação – e tal como vem  sendo ressaltado, a propósito de pleito idêntico, em diversas outras decisões proferidas por eminentes Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 158.840-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 168.159-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 169.894-ED/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 170.597-AgR/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 170.784-ED/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI –HC 171.821-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 172.175- -AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 174.954-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.) –, ainda que viável o pedido em referência, isso não o tornaria de atendimento obrigatório, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência pacífica no âmbito desta Suprema Corte.
    Esses são os motivos que me levam a não acolher o pleito de sustentação oral deduzido pelo ilustre Advogado do ora agravante.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de sustentação oral sob apreciação, inviabilizando-se, em consequência, a juntada do arquivo eletrônico remetido pela parte recorrente ao sistema de julgamento virtual. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator